Tribunal: TJDFT
Processo: 0708107-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Apelação. Concurso Público. Eliminação de Candidato. Doença Incapacitante. Sífilis. Valor Da Causa. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que acolheu a impugnação ao valor da causa, fixando-a em R$ 1.000,00, bem como julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo que eliminou o apelante do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na fase de avaliação médica, em razão do resultado positivo/reagente ao teste VDRL (1:16), diagnóstico de sífilis.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) pedido de antecipação da tutela recursal; (ii) verificar a adequação do valor da causa, considerando o proveito econômico da demanda; (iii) verificar a ilegalidade do ato administrativo que eliminou o candidato ao exercício do cargo público pretendido em razão de condição de saúde incapacitante.
III. Razões de decidir
3. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída.
4. A fixação do valor da causa com base na estimativa do proveito econômico é adequada à natureza declaratória da demanda e aos eventos incertos e futuros relacionados ao exercício do cargo.
5. O edital do concurso público estabelece que alterações significativas no sangue constituem condições médicas incapacitantes, sendo critério eliminatório na fase de avaliação médica.
6. No caso, o exame inicial apontou resultado positivo/reagente no teste VDRL (1:16), confirmado em exames posteriores, ainda que em titulações menores, caracterizando alteração significativa no sangue, conforme definido no edital.
7. Laudos médicos particulares não comprovaram, de forma suficiente, que a sífilis constitui apenas condição transitória e curável, tampouco afastaram a natureza incapacitante da enfermidade no contexto da avaliação exigida para o cargo.
8. A Administração Pública possui discricionariedade para estabelecer critérios objetivos em concursos públicos, limitando-se ao Judiciário o controle da legalidade e razoabilidade das regras previstas no edital.
IV. Dispositivo e tese
9. Recursos desprovido.
Teses de julgamento: “1. A eliminação de candidato de concurso público em razão de condição médica incapacitante prevista em edital, confirmada por laudos e exames, não configura ilegalidade ou abuso de poder, observados os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. 2. O valor da causa deve ser fixado considerando o proveito econômico da demanda, ainda que estimativo.”
Dispositivos relevantes citados: CF, ART. 37 II e §3o; CPC, art. 291 e 292.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 886131 (Tema 1.015), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 9/11/2018.